Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como no caso.
1.1. O conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de estelionato, pois os depoimentos da vítima, as provas documentais acostadas aos autos, e a confissão do réu na fase judicial comprovam que o réu, utilizando-se de fraude, manteve a vítima em erro, garantindo-lhe adesão a plano de saúde que sabia ser incabível, obtendo, assim, vantagem ilícita ao exigir a transferência de valores para que ela supostamente pudesse conseguir a adesão ao plano.
2. Recurso conhecido e não provido.